Tribunal: STJ
Processo: 0032254-92.2011.8.17.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2000998 - PE(2022/0136415-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: B L S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO
ESSENCIAL.
ELEMENTAR
ETÁRIA.
CONSENTIMENTO
IRRELEVANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A,
, do Código Penal), basta
caput
a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com
pessoa menor de 14 anos, sendo irrelevante o
consentimento, a experiência sexual prévia ou o
relacionamento amoroso, consoante entendimento
sumulado e tese repetitiva desta Corte Superior
(Tema n. 918 do STJ; Súmula n. 593 do STJ).
2. O erro de tipo quanto ao elemento objetivo do tipo
(idade da vítima) somente pode ser admitido quando
efetivamente inescusável, não se caracterizando pela
mera avaliação subjetiva do agente acerca da
aparência física ou maturidade da vítima, como
assentado nas instâncias ordinárias.
3. O Tribunal de origem manteve a absolvição ao
reconhecer erro de tipo essencial, sob o fundamento
de desconhecimento da idade da vítima, menor de 14
anos,
em
razão
de
sua
compleição
física,
circunstância que, na espécie, não evidencia erro
inescusável.
4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que “o
erro, quanto ao elemento objetivo do tipo, deve ser
inescusável, de modo que aceitar, com largueza, a
incidência dessa excludente nos delitos de natureza
sexual pode definir a responsabilidade penal do ato a
partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo
da vítima” (AgRg no
, relator
REsp n. 2.112.802/MG
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
11/3/2024,
15/3/2024)
5. Agravo regimental parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56973157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 21:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 5811a9c1-8c25-403c-bbc8-9ec27bf3d440

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por maioria, dar parcial provimento ao
9/4/2026
15/4/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Carlos
Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56973157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 21:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 5811a9c1-8c25-403c-bbc8-9ec27bf3d440

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2000998 - PE (2022/0136415-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: B L S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
Direito penal. Agravo regimental. Estupro de vulnerável. Erro de tipo.
Ausência do Ministério Público. Agravo regimental improvido.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Pernambuco contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a sentença absolutória em ação penal por estupro de vulnerável.
2. A ausência do Ministério Público nas audiências de instrução, quando
devidamente intimado, configura nulidade relativa, exigindo a demonstração
de prejuízo, o que não foi comprovado no caso.
3. O erro de tipo essencial, quando o agente desconhece de forma
inevitável um elemento do tipo penal, afasta o dolo, conforme evidenciado
pelas provas de que o recorrido não tinha conhecimento da idade da vítima.
4. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração
de prejuízo para a declaração de nulidade processual.
5. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
de Pernambuco contra decisão por mim proferida, no sentido de negar provimento ao
recurso especial (e-STJ fls. 332-336).
Documento eletrônico VDA47389527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/05/2025 19:47:02
Código de Controle do Documento: aa61ee51-c497-48e0-a12a-8b3848e94c8b

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado do
Pernambuco ajuizou ação penal em face do recorrido, imputando a prática dos crimes
com fulcro no artigo 217-A, caput, do Código Penal c/c artigo 1a, IV da Lei 8.072
/90, sendo que a mesma foi julgada improcedente (e-STJ fls. 128-134).
Houve recurso de Apelação do Ministério Público Estadual, sendo que o
mesmo não foi acolhido pelo TJPE (e-STJ fls. 187-202), cabendo colecionar a seguinte
Ementa,
:
in verbis
"PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL —
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO
— REJEITADA — QUANTO AO MÉRITO — ERRO DE TIPO ESSENCIAL
— VITIMA COM APARÊNCIA DE PESSOA COM IDADE SUPERIOR A
14 (QUATORZE) ANOS — EQUÍVOCO QUANTO À IDADE DA VITIMA —
ERRO DE TIPO — AUSÊNCIA DE DOLO — ABSOLVIÇÃO MANTIDA —
NEGADO PROVIMENTO AO APELO — DECISÃO UNÂNIME 1. Preliminar
de nulidade rejeitada. Ausência do Ministério Público nas audiências de
instrução e o não comparecimento de membro do Ministério Público à
audiência de instrução. Tendo sido intimado do ato processual, configura
nulidade relativa, e não nulidade absoluta. Nulidade não reconhecida. 2. A
peça acusatória imputou ao apelado o cometimento do crime de estupro de
vulnerável (art. 271-A, caput, CP), esclarecendo que ele havia mantido
relações sexuais com a vítima menor de 14 (quatorze) anos. Sentença
absolutória que julgou improcedente a pretensão acusatória, sob o
fundamento de ter ocorrido erro de tipo, consubstanciado no
desconhecimento da idade da vítima. 3. Verificado o erro de tipo essencial,
afastando-se o dolo e impondo a absolvição do apelado, que não tinha
conhecimento da idade da vítima que aparentava. 4. Absolvição mantida.
Negado provimento ao apelo. Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n° 0478878-
9, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por decisão unânime, em
REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
apelo interposto pela acusação, mantendo a sentença absolutória intocável,
tudo consoante consta do relatório, voto e notas taquigráficas, que fazem
parte deste julgado."
Daí o presente recurso especial, no qual o Ministério Público do Estado do
Pernambuco sustenta que o julgado violou e negou vigência aos seguintes dispositivos
legais: (a) - Negativa de vigência dos artigos 563 e 564, II, ambos do Código de
Processo Penal – fundamento é ausência do Ministério Público a audiência de
instrução e julgamento; (b) - Negativa de vigência do artigo 217- A,
, do Código
caput
Penal – fundamento erro de tipo essencial, ao argumento de que o recorrido não tinha
conhecimento da idade da vítima, nem que era menor de 14 (quatorze) anos, sendo
que induziu em erro o acusado (
), o que afastaria o dolo e, por
error aetatis
conseguinte, a adequação típica.
Documento eletrônico VDA47389527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/05/2025 19:47:02
Código de Controle do Documento: aa61ee51-c497-48e0-a12a-8b3848e94c8b

Diante dos fatos, pugna pela admissibilidade e provimento do Recurso
Especial, com a consequente reforma do aresto impugnado proferido pela Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 250-258).
O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 296-297).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso
especial (e-STJ fls. 310-330).
Na sequência, este Relator negou provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
332-336)
Daí o presente agravo regimental, em que o Ministério Público afirma haver
a necessidade de provimento ao presente AGRAVO REGIMENTAL, condenando, por
fim, B. L. S. DE O. nas sanções do art. 217-A do Código Penal.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar quanto a decisão monocrática por mim
proferida, as reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Documento eletrônico VDA47389527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/05/2025 19:47:02
Código de Controle do Documento: aa61ee51-c497-48e0-a12a-8b3848e94c8b

Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, em que pesem aos argumentos constantes do agravo
regimental interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da
decisão ora agravada.
Conforme constou da decisão agravada, com relação a alegada negativa de
vigência dos artigos 563 e 564, II, ambos do Código de Processo Penal, sobre o breve
argumento de ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento,
acarretando nulidade.
Conforme constou na decisão do Tribunal de origem, o representante do
Ministério Público foi devidamente intimado para a solenidade de instrução do feito,
sendo que não se verifica nulidade absoluta, mas sim meramente relativa.
Nesse sentido, quando oferecidas as alegações finais pelo membro do
Ministério Público, a suposta nulidade sequer foi ventilada. Assim, tratando-se de
nulidade relativa às mesmas, devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte
teve de falar nos autos, o que não ocorreu no caso em tela.
Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo (princípio pas de nullité
). No caso dos autos, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto ao
sans grief
Documento eletrônico VDA47389527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/05/2025 19:47:02
Código de Controle do Documento: aa61ee51-c497-48e0-a12a-8b3848e94c8b

recorrente, circunstância que afasta a decretação de nulidade, conforme entendimento
pacificado no STJ, cabendo nesse sentido colecionar o seguinte julgado:
"AGRAVO ESTUPRO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DO ORGÃO MINISTERIAL Á S
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. EIVA QUE APROVEITA
À
OUTRA
PARTE.
AUSÊNCIA
DE
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
CARACTERIZADA. DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE 1. A jurisprudência deste
Sodalício entende que a simples ausência do órgão acusatório, devidamente
cientificado, à audiências para a oitiva de testemunhas não enseja a
nulidade da ação penal. 2. Conforme o princípio do pas de nullité sans grief e
nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa". 3. No caso dos autos, a defesa pretendeu a anulação da
ação penal, em razão da ausência do órgão ministerial às audiências de
instrução, restando consignado pela Corte de origem que o Parquet foi
devidamente cientificado dos atos, tendo sido oportunizado o contraditório.
Ademais, ressaltou a ausência de qualquer prejuízo à defesa, que não
alegou a eiva em ata durante as audiências, tampouco em suas alegações
finais, circunstâncias que corroboram a impossibilidade de anulação do
processo, como almejado, nos termos do artigo 563 do Código de Processo
Penal. 4. O édito condenatório, de per si, não é apto à demonstração do
prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto
probatório existente nos autos. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Concluiu o Tribunal de origem, soberano na
análise dos elementos fáticos e probatórios carreados aos autos, acerca da
suficiência de elementos capazes de imputar a autoria delitiva ao ora
agravante, considerando que utilizou de meio para impedir a capacidade de
resistência da vítima, a fim de praticar com ela, de forma reiterada, atos
libidinosos ou conjunção carnal. 2. Para desconstituir tal compreensão seria
necessário novo e aprofundado exame do conjunto de evidências coletados
ao longo da instrução criminal, inviável na via especial, ante o óbice contido
no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. É entendimento jurisprudencial
consagrado neste Sodalício que, em razão das dificuldades que envolvem a
obtenção de provas de crimes que atentam contra a liberdade sexual,
praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e,
normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos
eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso
destes autos. 4. Agravo improvido." (STJ. AgRg no AREsp 1191886 / PE.
Relator: Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em
.)
06/12/2018
Nesse sentido, fica afastada a alegação de vigência negativa de vigência
dos artigos 563 e 564, II, do Código de Processo Penal, cabendo colecionar trecho do
acórdão do TJPE (e-STJ fls.187-202), in verbis:
"Cumpre inicialmente destacar que o não comparecimento de membro do
Ministério Público à audiência de instrução configura nulidade relativa, e não
nulidade absoluta, como suscitou a acusação.
Documento eletrônico VDA47389527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/05/2025 19:47:02
Código de Controle do Documento: aa61ee51-c497-48e0-a12a-8b3848e94c8b

É assente na jurisprudência que eventual alegação de nulidade relativa, para
ser acolhida, deve ser acompanhada da comprovação do devido prejuízo à
parte suscitante, o que não ocorreu no presente caso, mesmo porque, o
Ministério Público foi devidamente intimado dos atos processuais em tela,
como se observa nas certidões de fls. 68v e 80v.
Ademais, não ocorre nulidade processual, ante a ausência do membro do
parquet na audiência de instrução, sem a comprovação do prejuízo alegado,
pois conforme jurisprudência dominante e previsão do art. 536 do CPP"
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa". Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:
TJPE: "APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA AUDIÊNCIA - NULIDADE DO
MINISTÉRIO INSTRUÇÃO PÚBLICO NA DE NÃO E JULGAMENTO
RECONHECIDA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, a demonstração do prejuízo concreto é
imprescindível para o reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou
absoluta. 2. Não deve ser reconhecida qualquer nulidade no caso em que,
muito embora alegada em momento oportuno, não restou evidenciado pela
acusação qualquer prejuízo concreto em razão da sua ausência na audiência
de instrução e julgamento, notadamente quando o magistrado, presidindo a
audiência, realizou os questionamentos que entendeu cabíveis e necessários
à solução da causa, na forma do art. 212, do CPP. 3. A qualificação do
Ministério Público como instituição essencial à função jurisdicional do Estado
- a semelhança da advocacia pública e privada - e sua condição de custos
legis não lhe confere imunidade quanto aos ônus processuais. Sendo assim,
caberia ao órgão ministerial demonstrar que o juiz sentenciante deixou de
considerar alguma questão relevante que surgiu com a prova produzida na
audiência, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Recurso a que se nega
provimento" (APL: 4732121 PE, Relator: Daisy Maria de Andrade Costa
Pereira, Data de Julgamento:
, 2a Câmara Extraordinária Criminal,
23/08/2018
Data de Publicação:
)
21/11/2018
TJRS: "APELAÇÃO CRIME - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA
DOMESTICA - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM AUDIÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA - AJG CONCEDIDA — PRELIMINAR: Não há nulidade na
ausência do agente ministerial à audiência referida, considerando que este foi
devidamente intimado para o ato, tendo sido oportunizada sua intervenção.
Estando o acusado devidamente assistido por defesa técnica, a ausência do
órgão acusatório demanda a comprovação de prejuízo, o que não restou
demonstrado nos autos. MÉRITO: Entendo comprovada a materialidade pelo
boletim de ocorrência e pelo auto de exame de corpo de delito. A autoria, por
sua vez, vem amparada pela coerência da palavra da vítima, tanto na fase
administrativa quanto judicial, e pelo relato da testemunha. Assim,
considerando que o depoimento da ofendida assume especial relevância
probatória em casos desta espécie, compreendo que existem elementos
suficientes nos autos para amparar a condenação. Considerando que o réu
foi assistido em todo o processo por Defensoria Pública concede-se
Assistência Jurídica Gratuita. Afastaram a preliminar e, no mérito, deram
parcial provimento ao recurso" (ACR: 70077941755 RS, Relator: Rosaura
Marques Borba, Data de Julgamento:
, Segunda Câmara Criminal,
28/06/2018
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
)"
20/07/2018
Documento eletrônico VDA47389527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/05/2025 19:47:02
Código de Controle do Documento: aa61ee51-c497-48e0-a12a-8b3848e94c8b

Melhor sorte não possui o recorrente, no tocante a alegada negativa de
vigência Negativa de vigência do artigo 217- A,
, do Código Pena, considerando
caput
que está devidamente demonstrado e fundamentado no caso em tela a existência de
erro de tipo, no sentido que o recorrido não tinha conhecimento da idade da vítima.
Em situações excepcionais, a ignorância justificável acerca da idade da
vítima pode configurar erro de tipo essencial, conforme verifica-se no caso em
tela, afastando o dolo do agente. Nesse sentido, o erro de tipo ocorre quando o agente,
de maneira inevitável, desconhece um elemento essencial do tipo penal, o que impede
a formação da vontade delitiva.
No caso em tela, o Juiz de Direito após ouvir a vítima e as testemunhas
arroladas entendeu pela reconhecimento do erro de tipo com relação à idade da
menor, vez que o apelado não tinha condições de saber a idade exata da vítima, em
virtude de sua compleição física.
O erro de tipo ficou evidenciado através das provas trazidas na instrução
processual, inclusive nas declarações da própria vítima, sendo que o recorrido não
possuía meios razoáveis de verificar sua idade real. Assim, considerando que o erro
era inevitável, há de se reconhecer a atipicidade da conduta, afastando-se a
condenação com base no artigo 217-A do Código Penal.
Nesse contexto, cabe colecionar trecho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 187-
202), in verbis:

"Pelo que se extrai dos autos, mais especificamente da prova testemunhal,
constato a existência do erro de tipo essencial, pois emerge dos autos que o
apelado B. L. S. DE O. não tinha conhecimento da idade da vítima, nem que
ela era menor de 14 (quatorze) anos, sendo que induziu em erro o acusado
(error aetatis), o que afasta o dolo e, consequentemente, a adequação típica,
como bem firmado na sentença guerreada"
Assim, no caso em análise, não identifico nenhuma violação à legislação
federal que justifique a cassação do acórdão recorrido ou a sua modificação em sede
de recurso especial, devendo ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso
especial (e-STJ fls. 332-336).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47389527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/05/2025 19:47:02
Código de Controle do Documento: aa61ee51-c497-48e0-a12a-8b3848e94c8b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2000998 - PE(2022/0136415-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: B L S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
VOTO-VISTA
Pedi vista para melhor
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apreciação dos elementos do caso e passo a apresentar minha compreensão
aos eminentes Pares, em acréscimo ao cuidadoso exame realizado pelo
eminente Ministro relator.
De início, registro as premissas fáticas sedimentadas pelas instâncias
originárias, acerca das quais se pretende obter a correta aplicação da norma
penal por esta Corte Superior de Justiça.
O Tribunal local, ao negar provimento ao recurso de apelação da
acusação e manter a absolvição pelo delito de estupro de vulnerável, entendeu
pela existência do
,
erro de tipo essencial do crime de estupro de vulnerável
ao fundamento de que o réu não tinha
,
conhecimento da idade da vítima
menor de 14 anos, afastando o dolo e, consequentemente, a adequação típica.
Observe-se, a propósito, o que constou do acórdão recorrido (fls. 196-
198):
Quanto à autoria dos fatos, embora tenha havido confirmação
por parte da vítima de que as relações sexuais ocorreram, há de
se ressaltar que o
não tivera condições de
acusado/apelado
saber a sua idade exata, nem tampouco se era maior de 14
(quatorze), por causa de sua compleição física, conforme
verificado nas declarações da própria vítima e de testemunhas
em juízo (fls. 80 e 87 — DVD's).
De suma importância é a transcrição de parte das declarações
prestadas pela vítima em juízo (fls. 80 — DVD), sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que fragiliza a pretensão
recursal da acusação:
"(...) eu não sabia que tinha acontecido isso, que tinha sido
denunciado por causa disso, fiquei sabendo agora quando
Documento eletrônico VDA55783404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:20:31
Código de Controle do Documento: 91791f3f-ae98-4633-9882-8ef613823068

me chamara e minha mãe me falou (...) pensei que não
tinha dado em nada (...) eu já não era virgem, ele não fez
nada forçado comigo (...) foi tudo eu que quis faze (...)
sempre fui assim, sempre quis fazer de tudo (...) ele era
meu amigo e amigo de uma amiga minha (...) eu acho que
ele pensava que eu tinha mais idade, mão me lembro de
ter falado, acho que nunca falei da minha idade (...)
sempre fui grande (...)" (declarações em juízo da vítima S.
J. A. N. —fls. 80)
Nesse mesmo sentido foram as declarações em juízo de
testemunhas da acusação (fls. 80 — DVD), nos seguintes
termos:
"(...) ela dizia: não mainha, ele gosta de min. (...) ela
sempre foi desenvolvida (...)" (declarações de M. R. do N.,
genitora da vítima —fls. 80) grifo nosso
"(...) ela era uma menina bonita, o corpo dela era
desenvolvido (...)" (declarações de B. H. dos S., amiga da
genitora da vítima —fls. 80) grifo nosso
[...]
O erro incidente sobre uma das elementares constitutivas do tipo
(conhecimento sobre a idade menor de 14 anos), compromete o
aparecimento do crime de estupro de vulnerável, pois falta ao
agente a consciência de que estaria praticando um ilícito penal.
Com isso, em casos semelhantes ao presente, há de se afastar
o dolo, uma vez que falta ao autor uma correta representação da
realidade.
Pelo que se extrai dos autos, mais especificamente da prova
testemunhal, constato a existência do erro de tipo essencial,
pois emerge dos autos que o apelado B. L. S. DE O. não tinha
conhecimento da idade da vítima, nem que ela era menor de 14
(quatorze) anos, sendo que induziu em erro o acusado (error
), o que afasta o dolo e, consequentemente, a adequação
aetatis
típica, como bem firmado na sentença guerreada.
Nesse contexto, o Ministro relator, negando provimento ao agravo
regimental do Ministério Público do Estado de Pernambuco, concluiu pela
manutenção da absolvição nestes termos:
Melhor sorte não possui o recorrente, no tocante a alegada
negativa de vigência Negativa de vigência do artigo 217-A,
, do Código Penal, considerando que está devidamente
caput
demonstrado e fundamentado no caso em tela a existência de
erro de tipo, no sentido que o recorrido não tinha conhecimento
da idade da vítima.
Em situações excepcionais, a ignorância justificável acerca da
idade da vítima pode configurar erro de tipo essencial, conforme
verifica-se no caso em tela, afastando o dolo do agente. Nesse
sentido, o erro de tipo ocorre quando o agente, de maneira
Documento eletrônico VDA55783404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:20:31
Código de Controle do Documento: 91791f3f-ae98-4633-9882-8ef613823068

inevitável, desconhece um elemento essencial do tipo penal, o
que impede a formação da vontade delitiva.
No caso em tela, o Juiz de Direito após ouvir a vítima e as
testemunhas arroladas entendeu pela reconhecimento do erro
de tipo com relação à idade da menor, vez que o apelado não
tinha condições de saber a idade exata da vítima, em virtude de
sua compleição física.
O erro de tipo ficou evidenciado através das provas trazidas na
instrução processual, inclusive nas declarações da própria
vítima, sendo que o recorrido não possuía meios razoáveis de
verificar sua idade real. Assim, considerando que o erro era
inevitável, há de se reconhecer a atipicidade da conduta,
afastando-se a condenação com base no artigo 217-A do
Código Penal.
Pois bem.
De início, nada há a acrescentar em relação à alegação de nulidade
processual levantada em vista da ausência do Ministério Público na audiência
de instrução. Com efeito, tratando-se de nulidade relativa, caberia ao Ministério
Público arguir referida questão na primeira oportunidade que teve de falar nos
autos, o que não foi feito. Ademais, também não se demonstrou o efetivo
prejuízo.
No ponto, acompanho o Ministro relator.
Entretanto, trago a seguinte ponderação meritória, acerca do que
entende ser, com todo o acatamento aos que pensam de modo diverso, a
impossibilidade de a alegação de desconhecimento da idade da vítima afastar a
tipicidade do crime de estupro de vulnerável.
Para justificar a absolvição, o Tribunal de origem considerou a
"compleição física" da vítima, afirmando que o o réu não tinha como saber da
condição de menor de 14 anos da menor.
Da análise dos autos, tem-se que, à época dos fatos, a vítima era
menor de 14 anos de idade, fato que era desconhecido do réu. Eventual
consentimento da vítima mostra-se irrelevante, considerando o entendimento
jurisprudencial anteriormente consignado.
Contudo, a alegação de ausência de consciência quanto à elementar
etária do tipo não é apta a afastar o desvalor da conduta apurada, como já
entendeu esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55783404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:20:31
Código de Controle do Documento: 91791f3f-ae98-4633-9882-8ef613823068

A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto do Ministro Rogerio
Schietti Cruz, no julgamento do Recurso Especial n.
o qual
1.842.625/GO,
adoto como razões de decidir:
Por fim, por amor ao debate, no que se refere ao alegado erro
de tipo, reputo sexistas, com a devida vênia, os argumentos
apresentados pelo Tribunal local, porquanto deslocam para a
da prática da violência sexual
vítima a responsabilidade
cometida pelo réu.
Nesse contexto fático, incontroverso, admitir o erro de tipo
implicaria assumir, na espécie e em casos similares, a
legitimidade de um escrutínio nada disfarçado das vítimas
do sexo feminino de crimes sexuais e reconhecer que existe
um paradigma de mulher apta ao sexo, de acordo com seu
aspecto físico, de seu fenótipo, e, consequentemente,
definidor
de
sua
idade.
Importaria,
outrossim,
a
objetificação do corpo feminino e o reconhecimento,
essencialmente, da impossibilidade da contenção da libido
masculina.
Faço lembrar, a propósito, que o erro quanto ao elemento
objetivo do tipo
e que, aceitar, com
deve ser inescusável
largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos
de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência,
definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação
subjetiva do agente sobre o corpo da vítima.
Ademais, exceto diante da exibição de documento de identidade
falso ou de circunstâncias excepcionais que realmente
permitam dar efetiva credibilidade ao erro de tipo, entendo não
ser razoável alegar, por mera e simplória argumentação de
que a vítima teria compleição física não compatível com sua
verdadeira idade, o erro sobre a idade da pessoa abusada, e
dessa forma dar curso a uma discricionariedade não
compatível com o critério já definido como objetivo (etário)
pelas Cortes Superiores.
A franquia a essa tese defensiva, com semelhante generalidade,
importaria também relativizar, de modo oportuno, o atributo
autorizando a avaliação subjetiva, pelo
inescusável do erro,
agente, da maturidade física e psíquica da vítima para assentir
ao conúbio sexual. Sabe-se que, a partir da genética de cada
organismo, as características físicas se revelam das mais
variadas formas e cabe ao agente, e jamais à vítima (mesmo
diante de eventual afirmação de maioridade e de
comportamento revelador de interesse sexual), vencer todos os
meios razoáveis para tornar o erro, realmente, inescusável.
Em suma: além de o alegado erro não se caracterizar como
inescusável, o que impede sua utilização para afastar a tipicidade, é
Documento eletrônico VDA55783404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:20:31
Código de Controle do Documento: 91791f3f-ae98-4633-9882-8ef613823068

incompatível com a proteção objetiva decorrente do tipo penal em apreço
autorizar que uma avaliação subjetiva do autor da conduta sobre o que entende
ser a idade da vítima, sem que tenha sido, por exemplo, enganado quanto ao
ponto, autorize a não aplicação da lei penal.
Não se pode deixar ao encargo da vítima, menor de 14 anos cuja
dignidade sexual foi erigida a objeto de especial tutela penal, ou de seu corpo, o
ônus do crime cometido pelo réu. Sendo variadas as características físicas das
pessoas, cabe ao agente adotar todos os meios razoáveis para tornar o erro, de
fato, inescusável, sem o que a responsabilidade penal não pode ser afastada.
Esse é, a propósito, o sentido da Súmula n. 593 do Tema n. 918 do
, que assim sintetizam a proteção deduzida do tipo penal nos seguintes
STJ
termos:
Tema n. 918 do STJ:
Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto
no
-A,
, do Código Penal, basta que o agente tenha
art. 217
caput
conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa
menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual
experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento
amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do
crime.
Súmula n. 593 do STJ:
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção
carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do
ato, sua experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento amoroso com o agente.
Por fim, consigne-se que este Superior Tribunal tem o entendimento
de que "o erro de tipo deve ser inescusável e não se aplica quando o agente
tem ou deveria ter conhecimento da idade da vítima" (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.495.572/MS,
julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
4/7/2025)
Na mesma linha, já entendeu esta Corte que "o erro, quanto ao
elemento objetivo do tipo, deve ser inescusável, de modo que, aceitar, com
largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza
sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade
penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da
vítima" (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.112.802/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
11/3/2024,
15/3/2024)
Documento eletrônico VDA55783404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:20:31
Código de Controle do Documento: 91791f3f-ae98-4633-9882-8ef613823068

Ante o exposto, e com as mais respeitosas vênias ao eminente
Ministro relator, voto para
ao recurso do Ministério
dar parcial provimento
Público e reformar o acórdão recorrido, devendo nova conclusão ser proferida
pelo Tribunal de origem sem a aplicação do fundamento ora rechaçado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55783404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:20:31
Código de Controle do Documento: 91791f3f-ae98-4633-9882-8ef613823068

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.000.998 / PE
Número Registro: 2022/0136415-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00322549220118170001 1722008 322549220118170001 478878900
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Relator para acórdão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: B L S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: B L S DE O
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: 51e539b6-0816-4b9a-8a4f-3de948937383

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por maioria, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Og Fernandes.
Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Votaram com o Sr. Ministro
OG FERNANDES os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: 51e539b6-0816-4b9a-8a4f-3de948937383